Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712613-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI AGRAVADO: ANA MARIA DE SOUSA VIEIRA 84642912134, ANA MARIA DE SOUSA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.J.P. Indústria e Comércio de Confecções EIRELI em face da r. decisão (ID 88617867 do processo de referência) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Ana Maria de Sousa Vieira (CNPJ: 15.825.456/0001-68) e outro, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 25662862) O prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação da Agravante (ID 25990160). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator